Tribunal: TCU
Processo: 027.834/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2012, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1990/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Manoel Claudio Pessoa Cardoso, na qualidade de prefeito de Canindé (CE), em razão de não ter ficado comprovada a boa e regular aplicação, dada a omissão no dever de prestar contas, dos recursos federais recebidos pelo município por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012, no valor de R$ 1.600.368,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, as contas de Francisco Celso Crisóstomo Secundino, dando-lhe quitação; 9.2. considerar revel o responsável Manoel Claudio Pessoa Cardoso, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do responsável Manoel Claudio Pessoa Cardoso; 9.4. condenar o responsável Manoel Claudio Pessoa Cardoso ao pagamento dos valores especificados, atualizados monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/3/2012 107.658,00 3/4/2012 107.658,00 30/4/2012 107.658,00 4/6/2012 107.658,00 3/7/2012 126.366,00 17/7/2012 133.140,00 2/8/2012 182.046,00 5/9/2012 182.046,00 2/10/2012 182.046,00 5/11/2012 182.046,00 4/12/2012 182.046,00 9.5. aplicar ao responsável Manoel Claudio Pessoa Cardoso, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.4 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.8. alertar o Município de Canindé (CE) de que cabe ao prefeito sucessor, sob pena das sanções legais, além da adoção das medidas legais necessárias ao resguardo do patrimônio público até o prazo, vencido em seu mandato, para a apresentação da prestação de contas de recursos federais recebidos por seu antecessor, a demonstração, para o ente repassador, da impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo, sempre que for o caso, conforme o art. 26-A, § 8o, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, com redação dada pela Lei no 12.810, de 15 de maio de 2013; 9.9. dar ciência deste acórdão à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, aos responsáveis, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando os últimos de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará nos termos do § 3o do art. 16 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-a de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.